Tribunal: TJSP
Processo: 2014815-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGADA FALTA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE COLOCAÇÃO EM REGIME MENOS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 56. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente promovido ao regime semiaberto que permanece em estabelecimento prisional

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGADA FALTA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE COLOCAÇÃO EM REGIME MENOS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 56. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente promovido ao regime semiaberto que permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados em regime mais gravoso. 2. Excepcionalidade do caso concreto que impõe a concessão da prisão domiciliar até que haja vaga no regime em que se encontra, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica, a ser fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária e as condições a serem fixadas pelo E. Juízo das execuções. 3. Concessão da ordem.